Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença prolatada em ação de partilha, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 1.1. Requerimento de gratuidade de justiça. 1.2. Pedido de homologação de novo acordo após prolação da sentença.
2. Gratuidade de justiça deferida. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Da coisa julgada. 3.1. A partilha dos bens discutidos em questão foi determinada por sentença nos autos de ação de divórcio. 3.2 Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 3.3. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, acerca da coisa julgada, comentam que: “Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem resolução do mérito (CPC 485 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 966 IV” (Código de Processo Civil Comentado, 16aed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 1008). 3.4. Precedente turmário: “(...) 3. A partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, incluindo-se o imóvel residencial objeto de controvérsia, foi determinada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Resta-se incabível, portanto, eventual rediscussão ou alteração dos termos da partilha, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. (...)” (0700209-11.2018.8.07.0006, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/11/2019). 3.5. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, configurando esta a hipótese dos autos.
4. Apelo improvido.